Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-09.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. REDUÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE
1. É cabível a compensação de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC 368 e 369).
2. É devida indenização por danos morais ao locatário que, enquanto se encontrava internado em clínica de recuperação para alcoólatras, teve os móveis retirados de sua residência e vendidos pela locadora.
3. Sendo os bens alienados de pequeno valor a ambas as partes hipossuficientes é razoável a fixação dos danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.